Tribunal: TJBA
Processo: 8072184-60.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8072184-60.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: V. M. D. S. L. e outros Advogado(s): TAIS ELIAS CORREA, PAMELA APARECIDA CAMARGO SALAZAR GODOY GONCALVES AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. SÍNDROME EPILÉPTICA. MICROCEFALIA. PARALISIA CEREBRAL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO TEMA 106/STJ. AUTORIZAÇÃO DA ANVISA PARA IMPORTAÇÃO. ESGOTAMENTO DAS ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS CONVENCIONAIS. PARECER DO NAT-JUS DE CARÁTER MERAMENTE CONSULTIVO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. 1. O direito à saúde, consagrado no art. 196 da Constituição Federal, constitui direito fundamental de eficácia plena, cabendo ao Estado assegurar o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. 2. O fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS é possível quando demonstrados os requisitos do Tema 106 do STJ: imprescindibilidade clínica comprovada por laudo médico, incapacidade financeira do paciente e existência de registro na ANVISA ou autorização para importação. 3. A autorização excepcional da ANVISA para importação de produtos à base de cannabis (Resolução RDC nº 335/2020) supre a exigência de registro, configurando respaldo normativo suficiente para o fornecimento. 4. O esgotamento das terapias convencionais disponibilizadas pelo SUS, com ineficácia comprovada e efeitos adversos, autoriza a prescrição de medicamento alternativo quando há indicação médica fundamentada. 5. Os pareceres do NAT-JUS possuem caráter meramente consultivo, não vinculando o julgador, especialmente quando contrariam relatórios médicos circunstanciados do profissional que assiste o paciente. 6. Recurso provido. Tutela antecipada confirmada. # ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8072184-60.2024.8.05.0000, em que figuram como agravantes ELIANA MISSIAS DE SOUSA e V. M. D. S. L. e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.